Tribunal: CARF
Processo: 11516.720475/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720475/2020-84
ACÓRDÃO
2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ADVOCACIA DATIVA. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA.
Existindo prestação de serviços remunerados de pessoa física para outrem,
haverá incidência de contribuição social previdenciária, devida não só pelo
trabalhador como também pelo tomador dessa prestação de serviços.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
É sujeito passivo da obrigação tributária aquele a quem o trabalho
aproveita, que precisou da prestação de serviços para cumprir sua
obrigação. O Estado se enquadra na definição de empresa para fins de
responsabilidade tributária sobre a contribuição a que aduz o art. 22, III, da
Lei no 8.212/91.
IRREGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Calculam-se as contribuições sociais do contribuinte individual e da
empresa com base na remuneração efetivamente percebida pelos
contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Carmelina Calabrese, o conselheiro(a) Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 01-38.300, julgado
pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata Autos de Infração relativos às Contribuições
Previdenciárias do Empregador e às Contribuições Previdenciárias dos Segurados do Regime Geral
da Previdência Social – RPGS.
Por bem descrever os fatos, adoto trechos do relatório da DRJ de origem que assim
os relatou (e-fls. 14-161):
Relatório
(...)
A Interessada foi intimada para prestar esclarecimentos e entregar
documentação, principalmente quanto aos serviços prestados por profissionais
junto à Defensoria Dativa do Estado de Santa Catarina.
Outros termos de intimação fiscal foram expedidos com o objetivo de obter novos
esclarecimentos e diversos documentos, “entre os quais, folhas de pagamento
dos contribuintes individuais, relação de servidores efetivos filiados ao regime
próprio de previdência social, esclarecimentos quanto a natureza dos serviços
prestados por pessoas físicas sem vínculo com o órgão e Fichas de Razão
Contábil”.
Como o objetivo de identificar o sujeito passivo da obrigação tributária, a
autoridade lançadora confecciona um histórico acerca da advocacia dativa no
Estado de Santa Catarina, item 3.3 do Relatório Fiscal.
Conclui que a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina é a responsável
pelo pagamento e pelas contribuições incidentes sobre as remunerações devidas
pelo DUNDEFEN, por serviços prestados por profissionais da advocacia dativa –
arts. 8o e 9o da Lei Complementar Estadual no 684/2016.
Constatou a Fiscalização que o Estado de Santa Catarina efetuou pagamentos a
pessoas físicas, sem vínculo empregatício, a título de remuneração por serviços
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
3
prestados de advocacia gratuita, através da Defensoria Pública, sem recolher as
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições previdenciárias a cargo
dos segurados contribuintes individuais.
A Interessada, devidamente citada, impugna os Autos de Infração, fls. 992/1015,
com base nos argumentos a seguir relatados.
Não há que se falar em ocorrência de fato gerador quando o pagamento é
efetuado por pessoa/entidade intermediária, não destinatária do serviço
prestado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ “após
apreciar inúmeras demandas envolvendo planos de saúde”.
A estrutura jurídica que envolve o caso destes autos é rigorosamente idêntica.
Mudam, apenas, os atores. O paciente cede espaço ao hipossuficiente. O
médico, ao advogado dativo. E o plano de saúde, ao Estado de Santa Catarina
e à OAB1 /SC. O tratamento legal, por óbvio, deve ser o mesmo”.
Assevera que os advogados não prestam serviços ao Estado e sim a terceiros,
pessoas carentes de recursos. A Fazenda Estadual apenas viabilizou o pagamento
dos advogados dativos, previamente cadastrados perante a OAB, com prestação
de serviço no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
É cristalino, portanto, que a relação de serviços travou-se entre necessitado e
advogado privado - e não entre este e o Estado. Se o advogado dativo não
presta (e nunca prestou!) serviços ao Estado de Santa Catarina, não há
incidência do inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/1991.
Na mesma linha, insista-se, se a pessoa física não arca com contribuição
previdenciária quando contrata advogados, o mesmo ocorre em face daquele que
atua como mero intermediário pagador.
(...)
Entende a Impugnante que “na hipótese de se entender pela ocorrência do fato
gerador”, a sujeição passiva deve recair sobre a OAB entidade que organizava a
Defensoria Pública e realizava o pagamento dos advogados e não sobre o Estado
de Santa Catarina, que “pagou pelo trabalho o equivalente a 10% de todos os
recursos destinados à manutenção da Defensoria Dativa”.
(...)
Sustenta que somente a OAB sabia o valor a ser pago a cada advogado prestador
de serviço para a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, por isso,
“apenas a OAB/SC poderia proceder à retenção dos 11% devidos pelos
contribuintes individuais.”
(...)
Defende a nulidade do lançamento em razão da ilegalidade da base de cálculo
utilizada, com a utilização do total repassado à OAB, que “incluía todas as
despesas referentes aos sistemas da defensoria dativa” ou ocorreu a indicação
incorreta de parâmetros no Relatório Fiscal, o que impediria a defesa do
contribuinte, tanto uma quanto a outra situação levam a nulidade da notificação
de lançamento.
O Auto de Infração foi impugnado e em julgamento a DRJ firmou a seguinte
posição:
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
O pagamento para remunerar serviços prestados deve ser antecedido de
retenções não apenas do Imposto de Renda, mas também de Contribuições
Previdenciárias, mesmo que esses pagamentos se relacionem a prestações de
serviços realizadas em uma estrutura administrativa não mais existente. Se a lei
estabeleceu que determinado ente ou órgão deve realizar os pagamentos, em
uma análise sistêmica, é este que deve realizar as retenções de Contribuições
Previdenciárias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
(....)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 619-636) que reproduz os argumentos trazidos
em sede de Impugnação, nos seguintes termos: a) inocorrência do fato gerador; b) ausência de
responsabilidade; c) ilegalidade da base de cálculo utilizada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
a) Inocorrência do fato gerador
O Recorrente sustenta não ser possível falar em contribuição previdenciária quando
o mero pagamento é efetuado por pessoa/entidade intermediária, não destinatária do serviço
prestado, tendo em vista que que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a
exação ora discutida sobre os valores repassados por operadoras de planos. Aduz que o mesmo
ocorre se tal pagamento é feito por terceiro intermediário - a operadora do plano de saúde. “O
fato é o mesmo. Apenas muda a figura de quem paga!”
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
5
Relativamente à Defensoria Pública, assim prevê a Constituição Federal:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5o.
Como cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer suas respectivas
instituições para exercício de tal função, no Estado de Santa Catarina, a Defensoria Pública foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 155/97, que assim dispõe:
Art. 1o. Fica instituída, pela presente Lei Complementar, na forma do art. 104 da
Constituição do Estado de Santa Catarina, a Defensoria Pública, que será exercida
pela Defensoria Dativa e Assistência Judiciária Gratuita, organizada pela Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina – OAB/SC.
§ 1o A OAB/SC obriga-se a organizar, em todas as Comarcas do Estado,
diretamente ou pelas Subseções, listas de advogados aptos à prestação dos
serviços da Defensoria Pública e Assistência Judiciária Gratuita.
Assim, para o cumprimento da sua obrigação de prestar assistência jurídica integral
aos que se encontram em situação de vulnerabilidade, o Estado de Santa Catarina ao invés de
instituir sua própria Defensoria Pública optou por contratar advogados dativos.
Ocorre que, em sendo o ente estatal destinatário do dever constitucional de prestar
à população carente os serviços de defensoria pública, ao contratar particulares para a consecução
de atividades que por ele deveriam ser desempenhadas, não parece equivocada a conclusão de
que o Recorrente é o destinatário das atividades prestadas pelos dativos indicados pela OAB.
Considerando que a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal
estabelece que a contribuição social previdenciária incide sobre “a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, não se sustenta a alegação de inexistência de previsão
legal do fato gerador das contribuições previdenciárias em comento, diante da clara subsunção do
fato em questão, isto é, contratação dos advogados pelo Poder Público para o exercício da
defensoria dativa.
Sobre o mesmo tema e processo do mesmo ente estatal, assim é o precedente
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ADVOCACIA DATIVA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
6
Existindo prestação de serviços remunerados de pessoa física para outrem, haverá
incidência de contribuição social previdenciária, devida não só pelo trabalhador
como também pelo tomador dessa prestação de serviços.
(...)
(Acórdão 2202-005.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 6 de novembro de 2019, Relator: Denny Medeiros da
Silveira)
Desta forma, não há como prevalecer o argumento de inocorrência do fato gerador.

b) Ausência de responsabilidade
O Recorrente sustenta ser evidente que a sujeição passiva da relação tributária não
recai sobre ele, “mas exclusivamente sobre a Ordem dos Advogados do Brasil - entidade
responsável pela organização de todo o sistema de Defensoria Pública e, também, pelo
pagamento direto aos advogados privados prestadores dos serviços aos necessitados.”
Aduz que de acordo com o previsto no art. 1o, caput, da LC 155/97, a gestão da
Defensoria Pública competia à OAB/SC, que contava com a atuação de advogados cadastrados
para prestação de serviços aos necessitados (§§ 1o a 5o do art. 1o da LC 155/97). Tal encargo não
se desenvolveu gratuitamente, pois o Estado repassava recursos para a manutenção do programa
(art. 4o, LC 155/97) e a Autarquia, a título de pagamento, permanecia com 10% desse montante
(art. 5o da LC 155/97).
Ocorre que tais argumentos não retiram do Recorrente a condição de sujeito
passivo, pois não haveria assistência jurídica prestada por advogados no âmbito da Defensoria se
não tivesse pagamentos por parte do Estado.
Assim sendo e, por concordar com o entendimento firmado no Acórdão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Observa-se que os argumentos da Impugnante combatendo a responsabilidade
tributária solidária com base no art. 124, I, do CTN, não correspondem à realidade
que exsurge dos lançamentos tributários. Tampouco cabe a aplicação do art. 112
do CTN, pois este voto é no sentido que a Interessada deve permanecer como
sujeito passivo dessas relações jurídicas tributárias e não a OAB/SC.
As informações contábeis apresentadas, durante a ação fiscal, demonstram que o
Estado conhecia o valor direcionado aos advogados - fls. 189/714 por exemplo -
que serviram inclusive para o lançamento individualizado para cada Advogado
Defensor Dativo. No anexo ao Relatório Fiscal, fls. 28/160, consta a planilha que
serviu de suporte para a quantificação da base de cálculo dos lançamentos
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
7
tributários, com referência ao número do Documento Contábil/Nota de
Liquidação do Empenho referenciada no documento estadual, fls. 189/714, além
de outros elementos suficientes para individualizar os contribuintes individuais
prestadores de serviços e os respectivos valores recebidos e tributados de acordo
com o limite do salário de contribuição. Assim, não se sustenta o argumento que
somente a OAB sabia o valor a ser pago a cada advogado prestador de serviço
para a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, em 02 de dezembro de 2019 a
Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Gerência de Administração e
Finanças, informa que:
“Em relação aos pagamentos de profissionais informados na DIRF do ano
calendário de 2017, com código de receita: 0588 (rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício) informamos que se referem a pagamentos de Advogados
que prestavam serviços através da Defensoria Dativa”.
Uma demonstração de que tinham conhecimento desses fatos geradores e
submeteram à tributação do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte – IRRF, sem
sujeitar tais rendimentos decorrentes da prestação de serviços remunerados às
Contribuições Previdenciárias – art. 52 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2019.
Assim, não assiste razão à Recorrente.

c) Ilegalidade da base de cálculo utilizada
Alega o Recorrente a ilegalidade das bases de cálculo apuradas, vez que, ao efetuar
o cálculo das contribuições devidas, a autoridade fiscal teria levado em conta os valores totais
repassados pelo Governo do Estado de Santa Catarina à OAB/SC.
Ocorre que assim consta no Relatório de Verificação Fiscal (e-fls. 14-161):
6. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
6.1. Foram considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias,
objeto do presente lançamento, os valores mensais creditados aos prestadores de
serviços, pessoas físicas, sem vínculo empregatício, que prestaram serviços ao
Estado de Santa Catarina, através da Advocacia Dativa, valores estes lançados
contabilmente a crédito dos citados prestadores nas contas contábeis de códigos
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício de 2017
da SEF (Doc. 06) e 2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais
do Exercício de 2016 do Fundo Especial da Defensoria Dativa (Doc. 05), nos
termos do art. 28, III da Lei n° 8212, de 199110
6.2. As importâncias lançadas mensalmente, a crédito dos segurados
contribuintes individuais, conforme fichas de Razão acima citadas, no período de
08/2016 a 12/2016; 03/2017 a 05/2017; 07/2017; 08/2017 e 12/2017, que
serviram de base de cálculo das contribuições previdenciárias, parte patronal; e
das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados, estão relacionadas na
planilha denominada de: "TOTAIS MENSAIS DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
E
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS", Anexo I do presente relatório, onde constam, por
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720475/2020-84
8
competência, o número do documento de base para o lançamento contábil, o
número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o nome do profissional; a base de
cálculo; o limite máximo do salário de contribuição e a contribuição devida a
cargo dos segurados.
(...)
Assim sendo, verifica-se que o alegado pelo Recorrente não se coaduna com a
realidade fática dos autos, visto que a Autoridade lançadora utilizou o valor destinado a cada
contribuinte individual como salário de contribuição, nos termos da legislação vigente.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1079
DF CARF MF
Original